Tribunal: TJBA
Processo: 8056553-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056553-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

AGRAVADO: QUADRANTE PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA EXORDIAL. ART. 15 DO DECRETO-LEI N.
3.365/1941
. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE
PERÍCIA
PRÉVIA PARA O DEFERIMENTO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA EM CASOS SIMILARES. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO AOS AGRAVADOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1.
Consoante prescreve o Decreto-Lei n. 3.365/1941, nas hipóteses envolvendo desapropriação por utilidade pública, sendo cumpridas as formalidades legais, isto é, a comprovação da urgência da medida e a realização do depósito pelo expropriante, é devida a concessão da imissão provisória da posse do imóvel, independente da citação do réu.

2.
Restou comprovada a urgência necessária à imissão provisória na posse, em razão da demanda por ampliação das unidades escolares no Estado da Bahia. A Agravante também depositou em juízo o valor presente no laudo técnico de avaliação, que corresponde especificamente a área que será expropriada. Diferentemente do quanto consignado pelo magistrado, o valor de R$ 10.818.000,00 (dez milhões, oitocentos e dezoito mil reais) não expressa o preço do terreno desapropriado, pois se refere à totalidade do imóvel de propriedade da Agravada, enquanto a expropriação recai apenas sobre parcela do referido bem. Portanto, considerando que foram preenchidos os requisitos, deve ser concedida a liminar.

3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056553-76.2024.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

e, como Agravada,

QUADRANTE PARTICIPACOES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA